Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MULTA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.

1. Os preceitos constitucionais que contemplam a ampla defesa e a observância do contraditório (CF, art. 5o, LV) são aplicáveis também nas relações privadas, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especialmente quando o descumprimento de obrigações entre particulares resultam em imposição de sanções.

2. A imputação de perturbação ao sossego dos associados não foi afastada na justificativa apresentada no âmbito interno da associação nem em juízo, porquanto a apelada não se interessou pela produção de prova oral.

3. O art. 1.337, §2o, do Código Civil, que estabelece o quórum mínimo para a imposição de multa por descumprimento de normas internas, não se aplica ao caso vertente, uma vez que na hipótese trata-se de associação e não condomínio. Precedente.

4. Embora as normas relativas ao condomínio, em linha de princípio, não se aplicam às associações, impõe-se o tratamento igualitário no que diz respeito ao valor da multa, fixado em patamar superior ao estabelecido no art. 1.336, §2o, do Código Civil, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, previsto constitucionalmente, pois os condôminos e os associados encontram-se em posição jurídica similar.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.